Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704939-25.2019.8.07.0008 RECORRENTE: FERNANDO CONCEICAO MATIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ACERVO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FURTO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. I - Não há que se falar em ausência de prova da autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, quando a vítima narra as diversas agressões e ameaças que sofreu ao longo de toda a noite e madrugada em que permaneceu na residência do réu, que a impediu de sair mesmo após pedidos dela, da irmã e da genitora dele, sendo a narrativa corroborada por laudo pericial. II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave suficiente para abalar a sua tranquilidade, não sendo possível excluir a responsabilidade penal de quem a profere em estado de ira, pois a jurisprudência se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta. III - Não comprovado o intuito de se apossar definitivamente de coisa alheia móvel, é atípico o delito de furto imputado na denúncia, determinando-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo. IV - Não há que se falar em consunção quando o delito de ameaça é praticado após as agressões perpetradas, tratando-se de condutas autônomas, não havendo liame que comprove que uma foi meio utilizado para a prática da outra. V - A prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, todos com emprego de faca, configura maior reprovabilidade da conduta e maior intensidade do dolo do agente, o que justifica a majoração da pena-base em razão da análise negativa da culpabilidade. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, diante da ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração do acréscimo da pena superior a 1/6 (um sexto). Afirma que o acórdão combatido não fundamentou a aplicação do critério utilizado de 1/8 (um oitavo) da diferença da pena mínima e máxima em abstrato. Pede seja aplicada nova dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A028